Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-69.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000180-69.2020.8.11.9005
Impetrante: PACÍFICO TURISMO LTDA
Impetrado: MM JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Aportou aos autos petição da parte impetrante na qual informa o desinteresse no prosseguimento do presente writ.
Ante o exposto, homologo a desistência protocolizada, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Junior
Relator